Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ATENDIDA EM HOSPITAL MANTIDO PELA REDE SUPLEMENTAR DE SAÚDE. NEGATIVA CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PACIENTE. POSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão consistente no pagamento de despesas médico-hospitalares, em razão da negativa de custeio emitida pela operadora de plano de saúde mantido pela paciente.
2. A sociedade anônima apelante alega que os recorridos têm responsabilidade solidária ao pagamento das despesas hospitalares, pois celebraram negócio jurídico com o estabelecimento hospitalar apelante, comprometendo-se a pagar as despesas não autorizadas pelo plano de saúde.
3. Os negócios jurídicos devem ser cumpridos, pois celebrados por meio do exercício da liberdade negocial e da autonomia de vontade. 3.1. O adimplemento da obrigação decorre, inclusive, da boa-fé, o que se encontra normatizado no artigo 422 do Código Civil. 3.2. Nesse contexto é necessário ressaltar que as opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do negócio jurídico, devem ser respeitadas, o que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio da pacta sunt servanda.
4. Tratando-se de obrigações positivas e líquidas com prazo certo para cumprimento (ex re), o simples inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. Quanto ao mais, os juros e a correção monetária respectivos serão devidos desde a data do vencimento da obrigação.
5. Recurso conhecido e provido.